Tribunal: TJES
Processo: 0006537-93.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006537-93.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESMAEL NUNES LOUREIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DE “FUNCIONÁRIO FANTASMA” EM FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPAL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. ARTS. 10, I E XII, E 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ex-Prefeito de Sooretama, condenado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual pela prática de atos de improbidade administrativa, consistentes na manutenção de servidor comissionado que não exercia função pública (“funcionário fantasma”), com consequente lesão ao erário no valor de R$ 7.701,67. O apelante sustenta ausência de provas, inexistência de dolo e desproporcionalidade das sanções, requerendo a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução das penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as condutas atribuídas ao apelante configuram atos de improbidade administrativa à luz da Lei nº 8.429/92, especialmente após as alterações da Lei nº 14.230/21; (ii) definir se as sanções aplicadas na sentença observaram os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do ato de improbidade administrativa, após a Lei nº 14.230/21 e segundo o Tema 1199 do STF, exige a comprovação de dolo específico, não sendo suficiente o dolo genérico.

4. O conjunto probatório, especialmente os depoimentos do Secretário Municipal de Saúde e da servidora responsável pelo RH, comprova que o apelante, na qualidade de Prefeito, determinava diretamente a inserção fraudulenta de frequência em favor do servidor fantasma, revelando dolo específico direcionado à prática ilícita.

5. A prova testemunhal é uníssona em demonstrar que o servidor nomeado não comparecia ao local de trabalho e que as folhas de frequência eram atestadas por ordem do apelante, configurando lesão ao erário e violação aos princípios da Administração Pública.

6. A jurisprudência consolidada admite que a inserção de servidor inexistente em folha de pagamento constitui ato ímprobo por causar dano ao patrimônio público e afrontar a moralidade administrativa.

7. As sanções aplicadas (suspensão dos direitos políticos por 12 anos, ressarcimento integral do dano, multa civil equivalente ao valor do prejuízo e proibição de contratar com o Poder Público) são proporcionais à gravidade do ato, atendem ao art. 12, II, da Lei nº 8.429/92 e cumprem a finalidade pedagógica e repressiva da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/21 e do Tema 1199 do STF.

2. A determinação, pelo Prefeito, para manutenção de servidor comissionado sem prestação de serviço efetivo caracteriza ato ímprobo que causa lesão ao erário e viola os princípios da Administração Pública.

3. As sanções previstas no art. 12 da LIA devem ser aplicadas conforme a gravidade e a repercussão da conduta, sendo legítima a imposição cumulativa de suspensão de direitos políticos, ressarcimento integral do dano, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público quando presentes dolo específico e prejuízo comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/92 (redação da Lei nº 14.230/21), arts. 1º, §1º-3º, 10, I e XII, 11, caput, e 12, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR (Tema 1199 da repercussão geral); TJ-MG, AC nº 0011266-67.2011.8.13.0775, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 03.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006537-93.2018.8.08.0030

APELANTE: ESMAEL NUNES LOUREIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ESMAEL NUNES LOUREIRO
,
haja vista estar inconformado com a sentença prolatada pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, que nos autos da ação civil pública proposta pelo órgão ministerial, julgou procedente a demanda, condenando o apelante e Altair José Borges pela prática de atos de improbidade administrativa.

Em suas razões (fls. 701/707), Esmael Nunes Loureiro, ex-Prefeito de Sooretama, sustenta, em suma, a ausência de provas de sua participação nos fatos, a inexistência de dolo em sua conduta e a desproporcionalidade das penas aplicadas.

Afirma que a prova testemunhal comprova que não havia um controle seguro de ponto por parte dos funcionários, que não era realizado de maneira uniforme.

Pontua que não houve configuração de dolo ou má-fé em sua conduta como gestor público, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, julgando improcedente a pretensão inicial.

Alternativamente, em caso de manutenção do
decisum,
requer aplicação tão somente da multa civil, devidamente reduzida, com o afastamento das demais sanções.

Contrarrazões no id. 11482630 pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 13001303.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a verificar se a conduta imputada ao apelante configura ato de improbidade administrativa, tipificado nos arts. 10, I e 11, caput, da Lei 8.429/92, bem como analisar a adequação e a proporcionalidade das sanções aplicadas na sentença.

Aduz o
parquet
, em sua petição inicial (fls. 02-34), que os requeridos, em 2013, concorreram para a manutenção de Gileno dos Santos Cunha como "funcionário fantasma", ocupante do cargo comissionado de Chefe de Seção no Pronto Atendimento Geraldo Inácio dos Santos, no Município de Sooretama.

Narra que, embora o servidor não prestasse o serviço correspondente ao cargo, suas folhas de frequência eram falsamente atestadas pelo Sr. Edson da Silva, por ordem direta dos demandados, o que resultou em pagamentos indevidos e consequente lesão ao erário no montante de R$ 7.701,67 (sete mil, setecentos e um reais e sessenta e sete centavos) - valor histórico.

Destaca que o Sr. Gileno foi nomeado em 14/02/2013, sendo exonerado em 02/01/2014. Contudo, no decorrer do período, foi comprovado que o referido servidor não exerceu qualquer função, pois sequer comparecia ao pronto atendimento, sendo que por determinação do apelante, o Secretário Altair contatava o Sr. Edson e determinava que ele assinasse as folhas de ponto.

Sustenta o autor que tais condutas configuram atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário (art. 10, caput, I e XII, da Lei nº 8.429/92) e atentaram contra os princípios da Administração Pública (art. 11 da mesma lei).

Requereu, liminarmente, a indisponibilidade de bens dos requeridos e, ao final, a condenação de ambos nas sanções previstas no art. 12, II e III, da referida lei.

A decisão de fls. 535/537 deferiu a medida liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos e a de fls. 569/570 recebeu a petição inicial.

Regularmente citados, os requeridos apresentaram contestações.

O ex-Prefeito Esmael Nunes Loureiro (fls. 575/577) reeditou sua tese de negativa de autoria, ausência de dolo e delegação de responsabilidades.

Pontuou que o Sr. Gileno exercia suas funções junto à Vigilância Sanitária, subordinado à Secretaria de Meio Ambiente, mas por não haver superior hierárquico junto à referida secretaria, seu controle era atestado pelo Diretor do pronto atendimento, Sr. Edson.

Por sua vez, Altair José Borges (fls. 578/590) insistiu na excludente de culpabilidade por obediência hierárquica.

Após a fase de instrução, na qual foi utilizada a prova emprestada dos autos da Ação Penal nº 0014231-55.2014.8.08.0030, as partes apresentaram suas alegações finais (MPES às fls. 639/642; Esmael Nunes Loureiro às fls. 645/648; Altair José Borges às fls 655/666), reiterando seus argumentos.

Despacho de fls. 668/669 determinando a intimação das partes para se manifestarem sobre as alterações empregadas pela Lei 14.230/21.

Sobreveio a sentença de fls. 693/697, que julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a prática de atos de improbidade administrativa tipificados nos arts. 10, XIII, e 11,
caput
, da Lei nº 8.429/92 e
condenou os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento integral do dano ao erário, correspondente ao valor pago pelo Município em favor de Gileno dos Santos Cunha.

Condenou, ainda, Esmael Nunes Loureiro à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 12 (doze) anos e pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos.

Por sua vez, Altair José Borges foi condenado à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 06 (seis) anos e pagamento de multa civil equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do dano, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo não superior a 06 (seis) anos.

O requerido Altair José Borges apresentou embargos de declaração (fls. 699/700), julgados improcedentes (fls. 712/713).

O apelo foi interposto tão somente por Esmael Nunes Loureiro.

Contextualizada a hipótese sob exame, relembro que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 1199, fixou as seguintes teses:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No ponto, reputo pertinente transcrever alguns dispositivos da LIA, alterados pela Lei 14.230/2021:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

Parágrafo único. (Revogado).

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais
.

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

§ 3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
.

Art. 17-C.

§ 1º
A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade
.

Como se verifica, com o advento do novo texto legal, passou-se a exigir a comprovação do dolo específico, não sendo suficiente o dolo genérico para tipificação do ato ímprobo, sendo aquele qualificado por um fim especial almejado pelo agente.

Leciona a doutrina que “a
par de exigirem o dolo como elemento subjetivo essencial para a caracterização de quaisquer das modalidades de improbidade administrativa,
as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 estabelecem a necessidade de comprovação do denominado ‘dolo específico’, sem o qual restará afastada a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. Resta superado, assim, o posicionamento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que, para a configuração do ato de improbidade administrativa, bastaria a presença do ‘dolo genérico’. O ‘dolo genérico’ é um termo utilizado no âmbito do Direito Penal para designar o elemento subjetivo genérico do tipo, formado pela consciência (elemento cognitivo ou intelectual) e vontade (elemento volitivo) do agente de realizar os elementos objetivos do tipo.
Ao lado do elemento subjetivo genérico do tipo, é possível que o tipo também exija o elemento subjetivo específico do tipo (chamado de ‘dolo específico’), situação em que, a par da consciência e vontade, haverá uma finalidade específica para a configuração do tipo
.” Lei de Improbidade Administrativa Comentada (HOLANDA JR., André Jackson de; TORRES, Ronny Charles Lopes de. São Paulo: Editora Jupodivm. 2023. p. 90-91).

Em suma, assentada a retroatividade da lei com relação aos atos culposos, necessário verificar se, no caso concreto, a conduta do apelante esteve pautada em uma vontade livre e consciente direcionada ao enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a conclusão alcançada pelo Juízo a quo não comporta reforma, pois, dos elementos probatórios produzidos, é possível verificar o dolo específico do recorrente.

A defesa do ex-Prefeito Esmael Nunes Loureiro, baseada na negativa de autoria, é frontalmente contrariada pelo acervo probatório.

A prova de seu envolvimento direto e do seu dolo específico é contundente e repousa sobre dois pilares sólidos: o depoimento de seu próprio Secretário de Saúde e a corroboração deste pela testemunha que operava o sistema de pagamentos.

O corréu Altair José Borges foi categórico ao afirmar que agiu "a pedido do prefeito".

Transcrevo depoimento prestado:

[...] Que as fichas de frequência de março à novembro não correspondem com a verdade; Que levou as fichas para o Sr. Edson assinar a pedido do Prefeito; Que no mês de março ia zerar a frequência de Gileno quando então ligou para o Prefeito e este determinou que fosse atestado a sua frequência pela Secretaria Municipal de Saúde; Que ao fechar as frequência no final do mês, era questionado pela Sra. Adriana Iekel quanto ao Gileno, em razão da ausência de frequência, momento em que ligava para o Prefeito e este determinava o pagamento; Que quando recebia as folhas do Sr. Edson estava sem o nome do Gileno [...]’’.

A testemunha Adriana Iekel da Cruz, que trabalhava no RH da Secretaria de Saúde, corroborou tal afirmação, narrando que, diante da ausência de frequência de Gileno, o Secretário Altair contatava o Prefeito Esmael, que, por sua vez, "
determinava que fosse atestada a frequência
".

Afirmou, também, que as folhas de frequência de Gileno foram confeccionadas após requisição de informações pelo Ministério Público e que o Secretário Altair Borges ligava para o Prefeito Esmael, que determinava o ateste da frequência, além de ter presenciado Altair pedir a Edson que assinasse as folhas, explicando ser uma ordem do Prefeito

De igual modo, extrai-se dos depoimentos prestados pelas demais testemunhas:

Sônia Vanderléia dos Santos (servidora do PA): Que trabalha desde o ano de 2007 na Secretaria Municipal de Saúde de Sooretama; que no ano de 2013 trabalhava no Pronto Atendimento; que nunca viu o Gileno trabalhando no Pronto Atendimento (...).

Neusa Sabaini Marques (servidora do PA): Que no ano de 2013 trabalhava no Pronto Atendimento de Sooretama; que Gileno nunca trabalhou no Pronto Atendimento; que nunca viu o Sr. Gileno assinando a folha de frequência; que nunca viu uma pasta no nome do Sr. Gileno destinado à sua frequência (...).

Maria de Fátima Sampaio Guidini (servidora do PA): Que no ano de 2013 trabalhava no Pronto Atendimento de Sooretama como recepcionista; que a folha de frequência ficava na recepção do Pronto Atendimento; que Gileno não trabalhava no Pronto Atendimento; que Gileno nunca compareceu para assinar a folha de ponto; (...).

A prova testemunhal revela, portanto, que o apelante Esmael Nunes Loureiro não estava apenas ciente da irregularidade, mas era o próprio quem determinava a prática do ato fraudulento.

Quer dizer, ele estava no vértice da cadeia de comando que perpetrou a fraude, emitindo a ordem direta para que o sistema fosse burlado. Sua vontade livre e consciente estava direcionada, de forma inequívoca, ao resultado ilícito: garantir o pagamento de remuneração sem a exigência da contraprestação laboral, em flagrante prejuízo ao patrimônio público e desrespeito aos mais basilares princípios republicanos.

As condutas do apelante, portanto, subsomem-se perfeitamente aos tipos ímprobos dos arts. 10, I e XII, e 11,
caput
, da Lei nº 8.429/92, haja vista que o dolo específico, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, foi cabalmente demonstrado.

Consoante jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - TEMA 1.199 DO STF - IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021 - MÉRITO - INCLUSÃO DE FUNCIONÁRIO FANTASMA EM FOLHA DE PAGAMENTO - FRAUDE PERPETRADA PELO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL EM CONLUIO COM O PREFEITO MUNICIPAL - ANUÊNCIA E CIÊNCIA DO FUNCIONÁRIO FANTASMA - ART. 10 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DOLO CONFIGURADO . - Diante do entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento ARE 843.989/PR, Tema 1.199, no sentido de que "o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se, com efeito, os novos marcos temporais a partir da publicação da lei", pelo que não se há que falar em hipótese de prescrição intercorrente - Para a caracterização dos atos ímprobos é imprescindível a demonstração de dolo na conduta dos agentes, conforme disposto no art . 1º, § 1º, da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/2021, nos termos do entendimento fixado pelo STF no Tema 1.199 -
Constatado que o Chefe de Departamento de Pessoal incluiu na folha de pagamento do Município uma terceira pessoa, que não prestava serviços à Administração Pública, com o objetivo de se apropriar, ilicitamente, de verbas públicas, tem-se por configurada a prática de ato de improbidade administrativa, tanto do responsável pela inclusão, como daquele que, em troca de benefício financeiro, "emprestou" sua conta bancária para tanto -
As penas definidas no art . 12 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92, com a redação conferida pela Lei 14.230) não são necessariamente aplicadas de forma cumulativa; cabe ao julgador dosá-las de acordo com a natureza, a gravidade e as consequências do ato ímprobo. (TJ-MG - AC: 00112666720118130775, Relator.: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 03/08/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUPOSTO "FUNCIONÁRIO FANTASMA". IMPUTAÇÃO MINISTERIAL DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 8.429/92. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . CONDENAÇÃO DOS DEMANDADOS A PROMOVEREM O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E O PAGAMENTO DE MULTA CÍVEL CORRESPONDENTE A DUAS VEZES O DANO PROVOCADO. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. ACERTO DO DECISUM. 1 . Demanda proposta com base na conduta ímproba atribuída aos Réus, correspondente a suposta inexistência de prestação de serviço público por agente nomeado, em que pese o recebimento integral de sua remuneração pelos cofres públicos, no período de 01.08.2009 a 28.02 .2011. Questões apuradas no Inquérito Civil Público nº 187/2011. 2. Agente político (1º Réu) que nomeou o seu Assessor parlamentar (2º Réu) quando este já estava contratado por empresa privada para prestar serviço na REDUC de Duque de Caxias . Inegável incompatibilidade geográfica para que o 2º Réu pudesse acumular as duas funções, considerando a distância de 117 Km de um local para o outro. Trabalho remoto que, à época, não encontrava a estrutural atual. 3.
Provas documental e testemunhal suficientes para caracterizar a conduta ímproba dos Réus, nos termos da Lei nº 8 .429/92, consubstanciada no enriquecimento ilícito (artigo 9º, XII), no dano ao erário (artigo 10, I) e na ofensa aos princípios da Administração Pública (artigo 11). Dolo configurado.
4. Sanções fixadas de forma razoável e proporcional às especificidades do caso sub judice . Precedentes do TJRJ. Manutenção do decisum que se impõe. 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-RJ - APL: 00011980420158190047 202300103855, Relator.: Des(a) . SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 13/04/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2023)

Portanto, as condutas do apelante se amoldam perfeitamente aos tipos ímprobos reconhecidos na sentença.

Ao concorrer, de forma consciente e voluntária, para que terceiro se enriquecesse ilicitamente às custas do poder público, sem a devida contraprestação laboral, praticou ato de improbidade que causou prejuízo ao erário (art. 10, I e XII, da LIA) e que atentou flagrantemente contra os princípios da legalidade e da moralidade administrativa (art. 11,
caput
, da LIA).

Finalmente, quanto à dosimetria das sanções, entendo que foram aplicadas pelo julgador monocrático de forma razoável e proporcional à gravidade dos fatos e à culpabilidade dos agentes, em estrita observância aos parâmetros do art. 12, II, da Lei nº 8.429/92.

A suspensão dos direitos políticos por 12 anos, o ressarcimento integral do dano, a multa civil equivalente ao valor do dano e a proibição de contratar com o Poder Público mostram-se adequados para reprimir e prevenir a prática de atos de tamanha gravidade, que minam a confiança da sociedade na Administração Pública.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, por ausência de fixação da verba honorária na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)